Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE.
1. Inexiste direito líquido e certo à não comprovação dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, sob o argumento de ato jurídico perfeito quando da juntada das certidões de tempo de contribuição comum.
2. Negou-se provimento ao apelo.